Tribunal: TJSP
Processo: 1012852-29.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Seguro prestamista. Sentença que reconheceu a obrigação de cumprir o contrato quanto ao valor nele indicado. Alegação de falsidade do certificado de seguro afastada diante da correspondência entre os documentos vistos nos autos e ausência de má-fé. Cláusulas contratuais que garantem pagamento ao estipulante até o limite da dívida e eventual saldo

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Seguro prestamista. Sentença que reconheceu a obrigação de cumprir o contrato quanto ao valor nele indicado. Alegação de falsidade do certificado de seguro afastada diante da correspondência entre os documentos vistos nos autos e ausência de má-fé. Cláusulas contratuais que garantem pagamento ao estipulante até o limite da dívida e eventual saldo ao beneficiário. Indenização por danos materiais indevida por ausência de nexo causal. Lucros cessantes não demonstrados. Danos morais afastados por inexistência de violação aos direitos da personalidade. Recurso improvido.